Tribunal: TJSP
Processo: 1033088-47.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Seguro habitacional. Acórdão que negara provimento ao recurso, afastando a tese da prescrição ânua e reconhecendo a comprovação da invalidez permanente do beneficiário do seguro. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão e maneja os declaratórios com o fim exclusivo de

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Seguro habitacional. Acórdão que negara provimento ao recurso, afastando a tese da prescrição ânua e reconhecendo a comprovação da invalidez permanente do beneficiário do seguro. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão e maneja os declaratórios com o fim exclusivo de prequestionamento. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1033088-47.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA S/A, é embargado CARLOS AUGUSTO DE LIMA
FAIRBANKS BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 28.500
2
Embargos de Declaração n. 1033088-47.2016.8.26.0100/50000
Comarca:
Foro Central Cível 8a Vara Cível
Ação:
Seguro Habitacional
Embargante(s): SiCaixa Seguradora S/A.
Embargado(s): Carlos Augusto de Lima Fairbanks Barbosa.
VOTO no. 28.500
Embargos de Declaração em apelação. Seguro
habitacional. Acórdão que negara provimento ao
recurso, afastando a tese da prescrição ânua e
reconhecendo a comprovação da invalidez permanente do beneficiário do seguro. Não
constatação dos vícios apontados. Inteligência do
art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se
conforma com a decisão e maneja os declaratórios
com o fim exclusivo de prequestionamento.
Natureza
integrativa-recuperadora
não
demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Mero rótulo.
Embargos
rejeitados,
admitido
o
prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 345/359) que negara provimento ao recurso de apelação da
embargante.
Afirma que o V. Acórdão é omisso pois considerou a
aplicação do prazo prescricional de dez anos, deixando de se manifestar sobre o
prazo anual previsto no art. 206, § 1o, inc. II, alínea “b” do CC.
Insiste que o agente financeiro é o beneficiário do
seguro e o mutuário o segurado.
Aponta contradição quanto à invalidez permanente, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 28.500
3
que a decisão embargada se baseou nos critérios utilizados pelo INSS.
Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para
fins de prequestionamento.
É o relatório.
Tratando-se de embargos declaratórios, recurso que
não admite sustentação oral, passar-se-á ao julgamento pela via virtual, nos
moldes do art. 146, § 4o, do RITJSP.
Anote-se, também, ser absolutamente desnecessária a
intimação do embargado para manifestação, nos termos do § 2o, art. 1.023 do
CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 28.500
4
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada restara assim
ementada, verbis:
“Preliminar. Seguro habitacional. Prescrição. Termo inicial.
Invalidez permanente do mutuário. Contagem a partir da
concessão da aposentadoria por invalidez (Súmula 278 do
STJ). Segurado-mutuário que é mero beneficiário e não o
contratante direto do negócio securitário. Pacto acessório na
venda e compra com financiamento atrelado ao SFH.
Aplicabilidade do prazo prescricional decenal (art. 205 do
Código Civil). Tese de incidência do prazo ânuo afastada.
Julgamento
antecipado.
Prova
pericial
despicienda.
Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional.
Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e
371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação
em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio
pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado.
Preliminar rejeitada.
Cobrança securitária. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Cuidando-se de relação de consumo, a
solução, ainda que no ambiente técnico da dúvida, deve ser
aquela mais favorável ao consumidor, notadamente em face
dos princípios da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica.
Alia-se, ainda, o juízo de equidade (art. 7o do CDC).
Restituição
de
valores.
Cabimento.
Inexigibilidade
configurada a partir da ciência inequívoca da comunicação
do sinistro. Valores pagos após tal marco que devem ser
restituídos, com acréscimo de correção monetária das
datas dos respectivos reembolsos e juros de mora a contar
da citação. Apelado que comprovara estar aposentado por
invalidez. Sentença mantida. Recurso desprovido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 28.500
5
Consoante frisado na decisão embargada, este relator
filia-se à corrente pretoriana que reconhece, em negócios acessórios como o
seguro habitacional, a aplicação do prazo prescricional geral de dez anos (art.
205 do Cód. Civil).
Aliás, inclusive fora consignada a ressalva quanto à
existência de precedentes em sentido contrário.
Nesse percurso, o V. Acórdão embargado não possui a
omissão apontada.
Quanto à incapacidade laborativa permanente do
embargado, a decisão anotara, verbis:
“Além disso, a invalidez previdenciária do segurado, ao
contrário do quanto alegado nas razões recursais, fora reconhecida pelo
órgão competente (fls. 297), não havendo que se falar em não
configuração de invalidez para fins securitários.
Aliás, eventual distinção vivamente feriria a boa-fé objetiva,
tisnando o nítido desejo de descumprir o aludido pacto securitário.
Fosse como fosse, não há elementos, pela letra fria, direta e
clara do contrato, sobre o necessário, porém inafastável reconhecimento
da invalidez pela Previdência Social como condição suficiente para o
pagamento do prêmio, sem necessidade de qualquer outro tipo de exame
ou perícia no autor inválido.
Ora, submetido o beneficiário ao rigoroso exame do Estado
para a concessão do benefício, só mesmo com a ré comprovando fraude
ou má-fé nessa declaração para se desobrigar de arcar com o prêmio do
seguro. E disso nem se cogitou” grifei (fls. 357/358).
Tem-se, pois, que o V. Acórdão analisou de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 28.500
6
clara e expressa todos os argumentos trazidos no recurso de apelação,
concluindo pelo afastamento da tese da prescrição ânua e pela comprovação da
invalidez permanente do beneficiário do seguro, não padecendo do vício da
contradição.
Na verdade, o que se verifica é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada,
manejando os embargos com o fim exclusivo de prequestionamento.
É vivo, pois, observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, sem nenhum
estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1033088-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 28.500
7
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator